Tribunal: TJDFT
Processo: 0714240-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA DE SALÁRIO. DÍVIDA DE NATUREZA ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O pedido não é passível de apreciação em sede recursal se não houve discussão acerca do tema na origem, a fim de evitar supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza alimentar em percentual que não comprometa a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ.
3. Agravo de Instrumento conhecido em parte e não provido.